Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-55.2019.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-55.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL REIS SARAIVA - CPF: 082.053.921-02 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO - RESPOSTAS A QUESITOS QUE DESTOAM DA CONCLUSÃO DO LAUDO - GRADUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - COMPLEMENTAÇÃO NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial, não houve solução das contradições apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001165-55.2019.8.11.0022

Apelante
: Victor Gabriel Reis Saraiva

Apelada
: Seguradora Líder

Vara Única da comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação de
Victor Gabriel Reis Saraiva.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 168307672): Sustenta que o laudo pericial apresentado é contraditório, porquanto apesar de afirmar que o apelante teve TCE, fratura em punho direito e bacia, com sequelas consolidadas de déficit leve de memória e de equilíbrio (CID T94.4), também faz constar que o apelante não tem limitações e que não há repercussão da lesão do membro afetado.

Afirma que trouxe ao processo exames e pareceres emitidos por médicos especialistas, que identificam a incapacidade do autor e que não foram considerados pela sentença de origem.

Defende a anulação da sentença, em razão do cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a complementação do laudo pericial e teve seu pedido negado.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, ou, subsidiariamente, para determinar o retorno dos autos à origem, para complementação do laudo pericial.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
Id. 168307674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1001165-55.2019.8.11.0022

Apelante
: Victor Gabriel Reis Saraiva

Apelada
: Seguradora Líder

Vara Única da comarca de Pedra Preta

VOTO

Apelação
de Victor Gabriel Reis Saraiva contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Boletim de Ocorrência no 2019.274006, que comprovam ter o autor sofrido acidente de trânsito em 27.06.2019 e seu encaminhamento, na mesma data, para o Hospital Pronto Atendimento Municipal Luciana Martins Amorim em Pedra Preta-MT, para tratamento de lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 168303369 e seguintes).

A perícia médica em juízo (Id. 168307660) constatou que:

“(...) 1. Qual a lesão acometida pelo(a) autor(a)? Especifique com o CID.

R: SEQUELA DE POLITRAUMATISMO CID T94.0

2. Após o acidente o(a) autor(a) ficou com sequelas consolidadas? Em

caso positivo, se é parcial ou total?

R: SIM. PARCIAL

3. A enfermidade é curável? Se afirmativo, de que forma?

R: SIM. DEFICIT LEVE DE MEMORIA E DE EQUILIBRIO

MELHORANDO COM O TEMPO (...)”.

No entanto, o i. perito concluiu o laudo de maneira contrária:

“(...) Conclusão

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO HÁ MAIS DE 2 ANOS, SEM SEQUELAS INCAPACITANTES A LONGO PRAZO (...)”.

Cabe ressaltar que houve manifestação do autor, em que discordou da conclusão contida no laudo pericial e requereu a intimação do perito para responder quesitos complementares (Id. 168307662).

Nota-se a clara contradição no laudo, porquanto, em que pese haja a afirmação de que o autor está acometido por sequelas decorrentes do acidente de trânsito, vale dizer, com a classificação de CID T94.0 e indicação de
déficit
de memória e equilíbrio, a conclusão da perícia faz constar a inexistência de sequelas.

Nota-se que o rigor técnico exige a complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições apontadas.

Com efeito, a indenização do seguro obrigatório DPVAT é devida em razão de grau invalidez permanente do membro lesionado em acidente de trânsito, nos moldes descritos pela legislação e orientação jurisprudencial que regulamenta a matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração” (TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

Dessa forma, é caso de determinar a complementação do laudo pericial, para sanar as contradições e apontar qual a lesão sofrida pelo autor, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência, bem como para fixar a graduação da lesão de forma individualizada.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições verificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023